Tribunal: TJSP
Processo: 2116519-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Agravo regimental. Colina. Pretensão de reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar em reclamação. Tutela de urgência indeferida porque, em análise superficial, não se detectaram os requisitos necessários à concessão. Ausência de desrespeito à autoridade da decisão que indeferiu o pedido liminar na ADI n. 2042757-77.2020.8.26.0000. Caráter meramente procrastinatório. Recurso não

Ementa:
Agravo regimental. Colina. Pretensão de reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar em reclamação. Tutela de urgência indeferida porque, em análise superficial, não se detectaram os requisitos necessários à concessão. Ausência de desrespeito à autoridade da decisão que indeferiu o pedido liminar na ADI n. 2042757-77.2020.8.26.0000. Caráter meramente procrastinatório. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000630497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2116519-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Colina, em que é agravante
DANIEL AUGUSTO SILVA CURY, são agravados SÉRGIO CAMPANHOLI e DIAB
TAHA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2116519-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6174/20 LHC
2
Agravo Interno Cível no 2116519-29.2020.8.26.0000/50000
Agravante: DANIEL AUGUSTO SILVA CURY
Agravados: Sérgio Campanholi e Diab Taha
Interessados: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE COLINA e
CÂMARA MUNICIPAL DE COLINA
Comarca: Colina
VOTO N. 6174/20
Agravo regimental. Colina. Pretensão de reformar decisão que
indeferiu pedido de medida liminar em reclamação. Tutela de
urgência indeferida porque, em análise superficial, não se
detectaram os requisitos necessários à concessão. Ausência de
desrespeito à autoridade da decisão que indeferiu o pedido
liminar na ADI n. 2042757-77.2020.8.26.0000. Caráter
meramente procrastinatório. Recurso não provido.
V I S T O S.
Proferida decisão que indeferiu o pedido de medida
liminar em reclamação contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Colina (p. 148/150), apresentou o reclamante agravo regimental repetindo a tese de que
houve desrespeito à autoridade da decisão que indeferira o pedido de medida liminar na
ADI n. 2042757-77.2020.8.26.0000; disse haver contradição entre a decisão agravada e
aquela cuja autoridade se pretende garantir, e que a indevida permanência dos atuais
ocupantes dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito causará dano irreparável à sociedade
local e às próximas eleições municipais; requereu o exercício do juízo de retratação ou o
provimento do presente recurso, “a fim de que seja concedida a liminar pleiteada para
suspensão do curso da ação ordinária ou, ao menos, dos efeitos da decisão nela proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colina até julgamento definitivo
desta reclamação, com o consequente afastamento imediato do Prefeito e do Vice-
Prefeito de seus cargos”; sucessivamente, requereu “seja determinado à
Desembargadora TERESA RAMOS MARQUES, da 10a Câmara de Direito Público deste
E. TJSP, que retome imediatamente o julgamento do Agravo de Instrumento n.
2127200-58.2020.8.26.0000 interposto pela Câmara Municipal de Colina contra a decisão
reclamada uma vez que, de acordo com o art. 988, § 6o, do CPC, 'a inadmissibilidade ou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2116519-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6174/20 LHC
3
julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não
prejudica a reclamação'” (sic. p. 01/15); os agravados apresentaram contraminuta com
preliminar de não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, §
1o, do CPC); em relação ao mérito, pugnaram pelo não provimento do recurso (p. 30/36).
É o relatório.
Em que pese o esforço retórico do agravante, o presente
recurso não comporta provimento. Os argumentos requentados nesta oportunidade nada
acrescentaram à narrativa inicial; diversamente, deixaram clara a única pretensão de
forçar o acolhimento das teses que o favorecem, sem, contudo, abalar a fundamentação
da decisão agravada.
Inicialmente, afastou-se a ocorrência de teratologia,
ilegalidade e/ou abusividade no despacho que deferira o pedido de medida liminar na
ação de n. 1000502-83.2020.8.26.0142, o qual está pertinentemente motivado e conta
com respaldo da doutrina e jurisprudência.
Anotou-se que a reclamação também pode ser proposta
para garantir a autoridade de decisões cautelares, porém, na hipótese, não se detectou
desrespeito à decisão que indeferira a medida liminar na ADI n.
2042757-77.2020.8.26.0000, proferida em controle concentrado de constitucionalidade.
Demonstrou-se que não cabe ao relator da ação direta
de inconstitucionalidade pronunciar-se, singularmente, acerca do mérito da ação, ou seja,
julgar desde logo se os dispositivos impugnados são ou não harmônicos com o
ordenamento constitucional; tal atribuição, como se disse, é cometida com exclusividade
ao plenário do Órgão Especial, seja por meio de arguição de inconstitucionalidade ou
após o regular processamento de ADI; anotou-se que, na presente hipótese, a apreciação
do pedido de medida liminar considerou apenas o tempo de vigência da disposição
impugnada, aspecto este que não vincula a decisão final, muito menos afirma a
constitucionalidade da norma em comento.
Esclareceu-se que o indeferimento do pedido de medida
liminar na sobredita ADI não equivale a afirmar a constitucionalidade da norma
impugnada, apenas indica a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência; acrescentou-se que o caráter dúplice das decisões proferidas no controle
concentrado de constitucionalidade diz respeito unicamente às decisões de mérito,
definitivas, proferidas pelo plenário e cobertas pela coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2116519-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6174/20 LHC
4
Quanto ao mencionado aresto do Supremo Tribunal
Federal (Reclamação n. 2.256-1), cujo entendimento teria sido olvidado pela decisão
impugnada, despiciendo maior esforço para constatar sua impertinência e inaplicabilidade
a este caso.
Em sentido oposto ao que defendeu o embargante,
verifica-se que a mencionada decisão da Suprema Corte diz respeito a processo em que
fora deferida medida liminar para suspender a eficácia jurídica da norma impugnada; no
presente caso, como se viu, a decisão cuja autoridade o agravante considera
desrespeitada indeferiu o pedido de medida liminar na ADI n.
2042757-77.2020.8.26.0000, circunstância que afasta por completo a aplicação do
paradigma indicado pela embargante.
Por último, não se acolhe o pedido sucessivo deduzido,
não só porque inexiste subordinação hierárquica dos órgãos fracionários a este Órgão
Especial, como também porque a decisão proferida pela ilustre Desembargadora Teresa
Ramos Marques estaria sujeita, se o caso, a recurso específico nos autos do Agravo de
Instrumento n. 2127200-58.2020.8.26.0000.
Demais disso, maiores incursões sobre a narrativa
expendida neste recurso implicariam antecipação da decisão de mérito, com exame
definitivo da matéria em sede e oportunidade impróprias.
Em suma, as razões de inconformismo do agravante não
contêm elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar, razão pela qual a
decisão que a indeferiu fica integralmente confirmada pelo Colegiado quanto ao seu teor.
Reserva-se o aprofundamento das questões em debate
para a decisão final deste Órgão Especial, porquanto a apreciação do pedido de medida
liminar cingiu-se à verificação da ausência de relevância da fundamentação invocada e da
inexistência do perigo da demora.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno
e mantém-se a decisão agravada, nos termos em que proferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2116519-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6174/20 LHC
5
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR